Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721780-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH NICOLAU ALVES DA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARGARETH NICOLAU ALVES DA COSTA, em face de decisão de ID 237647260 que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0705905-45.2025.8.07.0018), ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, consistente no fornecimento do medicamento Elranatamabe para tratamento de mieloma múltiplo, sob o fundamento de que não houve negativa administrativa pelo plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 72408873), a recorrente alega que o prévio requerimento formal e a resposta negativa junto à operadora do plano de assistência à saúde não constituem pressupostos para a beneficiária deduzir prestação jurisdicional, uma vez que a Constituição Federal prevê expressamente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aduz que a exigência de uma "carta negativa" formal ou a alegação de que o tratamento está "em análise técnica" não pode servir como óbice ao acesso à justiça, especialmente quando a vida da paciente está em risco iminente. Argumenta que a protelação e as exigências burocráticas da operadora, que se arrastam por meses e já causaram grave piora em seu quadro de saúde, configuram uma recusa tácita e abusiva. Afirma que o histórico de solicitações demonstra que a operadora deu "Parecer desfavorável. Sem conformidade com a indicação de bula" em 19/03/2025 e, posteriormente, exigiu "exames que comprovam progressão às 3 linhas" em 23/03/2025. Defende que a situação se enquadra em negativa tanto expressa quanto tácita no fornecimento do medicamento. Assegura que o medicamento solicitado é indicado para o tratamento do mieloma múltiplo, câncer que a acomete, não se tratando de uso “off label” e argumenta que o plano de saúde não pode interferir do tratamento indicado pela médica assistente. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, como o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito, sobretudo em razão do seu estado de saúde e a irreversibilidade do dano em caso de morte. Prequestiona a matéria. Ao final, requer “que seja conferido ao presente Agravo de Instrumento efeito ativo, para: 1. inaudita altera pars, determinar que a ré custeie e forneça o tratamento com o medicamento elranatamabe (Elrexsfio®) na forma prescrita, enquanto perdurar a necessidade e houver indicação médica, no prazo de 48h, após o recebimento da intimação/citação, sob pena de multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); No mérito, pleiteiam os agravantes que o presente agravo seja conhecido e provido e a r. decisão agravada reformada, a fim de confirmar o efeito ativo, para que ré seja obrigada a custear e fornecer o tratamento com o medicamento elranatamabe (Elrexsfio®) na forma prescrita, enquanto perdurar a necessidade e houver indicação médica;”. Preparo regular conforme certidão de id. 72408085. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, resta evidenciado o perigo de dano e a plausibilidade do direito, sobretudo em razão do estado de saúde da agravante e da demora administrativa em autorizar o medicamento prescrito pelo médico assistente. Neste ponto, destaca-se que, a despeito do juízo de origem entender que não houve negativa administrativa de fornecimento do medicamento solicitado, o documento de Id. 72409184 demonstra que a seguradora negou a solicitação da autora em 19/03/2025, e também considerou que a indicação do médico assistente está fora da bula em 16/04/2025. Contudo, a demora na autorização do fornecimento dos medicamentos reputados urgentes por especialista pode configurar ato abusivo do plano de saúde e pode acarretar risco de morte à parte autora, portadora de doença grave. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela. Nesses termos, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie à parte autora o tratamento com o medicamento elranatamabe (Elrexsfio®) na forma prescrita pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite, por ora, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado, o qual deverá ser cumprido com urgência. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora